Tribunal: STJ
Processo: 2143589-79.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2898168 - SP (2025/0112811-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: L.C. MENEGUETTI VIAGENS LTDA
AGRAVANTE
: IVANIR CARVALHO MENEGUETTI
AGRAVANTE
: LUIZ ANTONIO MENEGUETTI
ADVOGADOS
: MATHEUS SCREMIN DOS SANTOS - SP450805
LUCAS PESSOA DAL BELLO - RS082228
AGRAVADO
: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI
CAMPINAS
ADVOGADOS
: RONNY HOSSE GATTO - SP171639
FERNANDA ALTINO OLIVEIRA - SP316456
CARLOS EDUARDO MARTINUSSI - SP190163
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO.
CONEXÃO COM AÇÃO RENOVATÓRIA CUMULADA COM
REVISIONAL DE ALUGUEL. REUNIÃO PARA JULGAMENTO
CONJUNTO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO
PROCESSO (ART. 313, V, DO CPC). FACULDADE DO
MAGISTRADO. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO
CONCRETO. DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO QUANDO
HÁ JULGAMENTO CONJUNTO. REEXAME DOS FATOS DA
CAUSA
E
DA
NECESSIDADE
DA
SUSPENSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.

DISSÍDIO

SÚMULA
7/STJ.
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, no qual se alegava violação ao art. 313,
V, do Código de Processo Civil e dissídio jurisprudencial, em razão
da rejeição do pedido de suspensão do andamento de ação de
despejo por falta de pagamento.
2. O Tribunal de origem concluiu pela inexistência de necessidade
de suspensão do processo, considerando que as ações foram
reunidas para julgamento conjunto, afastando o risco de decisões
conflitantes.
3. O juízo de admissibilidade do recurso especial foi negativo, sob
o fundamento de que a análise da questão demandaria reexame
de fatos e provas, vedado pela Súmula 7/STJ.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA52439917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/11/2025 14:38:37
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: fc69c14b-22fe-4271-999a-0eacd24b8b27

4. A controvérsia cinge-se em verificar a obrigatoriedade da
suspensão do processo cível (ação de despejo) em razão de
prejudicialidade externa (conexão com ação renovatória), à luz do
V, "a", do CPC, quando houve a reunião dos feitos para
art. 313,
julgamento conjunto, e se a revisão dessa conclusão demanda o
reexame do contexto fático-probatório.
III. Razões de decidir
5. A suspensão do processo por prejudicialidade externa (art. 313,
V, “a”, do CPC) não possui caráter obrigatório, constituindo
faculdade do juiz que deve ser aferida de acordo com as
circunstâncias do caso concreto.
6. O Tribunal de origem, ao determinar a reunião das ações para
julgamento simultâneo, afastou o risco de decisões conflitantes e,
em
exame
do
contexto
fático-probatório,
concluiu
pela
desnecessidade de suspensão.
7. A pretensão de rever a conclusão da instância ordinária sobre a
(des)necessidade de suspensão do processo e o risco de
proferimento de decisões conflitantes exige o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial,
conforme o óbice da Súmula 7/STJ.
8. A incidência da
impede o conhecimento do
Súmula 7/STJ
recurso, inclusive pela alínea “c” do permissivo constitucional, pois
o alegado dissídio jurisprudencial baseia-se em premissas fáticas
distintas, cuja reanálise é inviável nesta via.
IV. Dispositivo
9. Agravo em recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
11/11/2025
17/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA52439917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/11/2025 14:38:37
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: fc69c14b-22fe-4271-999a-0eacd24b8b27

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2898168 - SP (2025/0112811-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: L.C. MENEGUETTI VIAGENS LTDA
AGRAVANTE
: IVANIR CARVALHO MENEGUETTI
AGRAVANTE
: LUIZ ANTONIO MENEGUETTI
ADVOGADOS
: MATHEUS SCREMIN DOS SANTOS - SP450805
LUCAS PESSOA DAL BELLO - RS082228
AGRAVADO
: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI
CAMPINAS
ADVOGADOS
: RONNY HOSSE GATTO - SP171639
FERNANDA ALTINO OLIVEIRA - SP316456
CARLOS EDUARDO MARTINUSSI - SP190163
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO.
CONEXÃO COM AÇÃO RENOVATÓRIA CUMULADA COM
REVISIONAL DE ALUGUEL. REUNIÃO PARA JULGAMENTO
CONJUNTO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO
PROCESSO (ART. 313, V, DO CPC). FACULDADE DO
MAGISTRADO. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO
CONCRETO. DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO QUANDO
HÁ JULGAMENTO CONJUNTO. REEXAME DOS FATOS DA
CAUSA
E
DA
NECESSIDADE
DA
SUSPENSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.

DISSÍDIO

SÚMULA
7/STJ.
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, no qual se alegava violação ao art. 313,
V, do Código de Processo Civil e dissídio jurisprudencial, em razão
da rejeição do pedido de suspensão do andamento de ação de
despejo por falta de pagamento.
2. O Tribunal de origem concluiu pela inexistência de necessidade
de suspensão do processo, considerando que as ações foram
reunidas para julgamento conjunto, afastando o risco de decisões
conflitantes.
Documento eletrônico VDA52193445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:05:24
Código de Controle do Documento: c9000783-c109-4a72-8538-dbba87359d9f

3. O juízo de admissibilidade do recurso especial foi negativo, sob
o fundamento de que a análise da questão demandaria reexame
de fatos e provas, vedado pela Súmula 7/STJ.
II. Questão em discussão
4. A controvérsia cinge-se em verificar a obrigatoriedade da
suspensão do processo cível (ação de despejo) em razão de
prejudicialidade externa (conexão com ação renovatória), à luz do
V, "a", do CPC, quando houve a reunião dos feitos para
art. 313,
julgamento conjunto, e se a revisão dessa conclusão demanda o
reexame do contexto fático-probatório.
III. Razões de decidir
5. A suspensão do processo por prejudicialidade externa (art. 313,
V, “a”, do CPC) não possui caráter obrigatório, constituindo
faculdade do juiz que deve ser aferida de acordo com as
circunstâncias do caso concreto.
6. O Tribunal de origem, ao determinar a reunião das ações para
julgamento simultâneo, afastou o risco de decisões conflitantes e,
em
exame
do
contexto
fático-probatório,
concluiu
pela
desnecessidade de suspensão.
7. A pretensão de rever a conclusão da instância ordinária sobre a
(des)necessidade de suspensão do processo e o risco de
proferimento de decisões conflitantes exige o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial,
conforme o óbice da Súmula 7/STJ.
8. A incidência da
impede o conhecimento do
Súmula 7/STJ
recurso, inclusive pela alínea “c” do permissivo constitucional, pois
o alegado dissídio jurisprudencial baseia-se em premissas fáticas
distintas, cuja reanálise é inviável nesta via.
IV. Dispositivo
9. Agravo em recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial (e-STJ, fls. 73–85) interposto
contra decisão que inadmitiu o recurso especial (e-STJ, fls. 68–70).
A questão debatida tem por contexto o acórdão exarado pelo Tribunal de
Justiça de São Paulo no bojo de agravo de instrumento que, confirmando
integralmente a sentença proferida em primeira instância, rejeitou o pedido formulado
Documento eletrônico VDA52193445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:05:24
Código de Controle do Documento: c9000783-c109-4a72-8538-dbba87359d9f

pelos ora agravantes para suspensão do andamento da ação de despejo por falta de
pagamento (e-STJ fls. 21–23).
Os agravantes interpuseram recurso especial com base nas alíneas “a” e
“c” do permissivo constitucional; argumenta violação ao artigo 313, inciso V, do Código
de Processo Civil, bem como dissídio jurisprudencial entre a interpretação conferida a
este dispositivo legal pelo acórdão recorrido e por outros Tribunais de Justiça (e-STJ
fls. 26–51).
O juízo de admissibilidade, contudo, foi negativo, sob argumento de que
inexiste a alegada vulneração ao dispositivo arrolado, bem como de que rever a
decisão demandaria reanálise das provas dos autos, o que é vedado pela
(e-STJ, fls. 68–70).
Súmula 7/STJ
Diante da decisão de inadmissão do recurso especial, as partes
manejaram agravo em recurso especial (e-STJ, fls. 73–85).
Intimado nos termos do artigo 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, o
agravado apresentou contrarrazões em que pugna pela manutenção da decisão
negativa de admissibilidade (e-STJ, fls. 88–103).
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
No agravo em recurso especial (e-STJ, fls. 73–85) os agravantes reiteram
o argumento de artigo 313, inciso V, do Código de Processo Civil; alegam a
desnecessidade de incursão no contexto fático-probatório, bem como a similitude fática
entre o acórdão recorrido e os paradigmas apresentados a título de comprovação de
dissídio jurisprudencial.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cuja ementa e principais
argumentos transcreve-se para que passe a fundamentar, também, a presente decisão
(e-STJ fls. 21–23):

PROCESSUAL CIVIL - Locação - Imóvel - Finalidade comercial - Ação
de despejo por falta de pagamento - Decisão de primeiro grau que
reconhece conexão com ação renovatória cumulada com revisional de
aluguel e admite a reunião dos feitos para julgamento conjunto - Agravo
interposto pelos réus - Hipótese de conexão entre as ações -
Admissibilidade do julgamento conjunto de modo a se evitar o
Documento eletrônico VDA52193445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:05:24
Código de Controle do Documento: c9000783-c109-4a72-8538-dbba87359d9f

proferimento de decisões conflitantes - Suspensão do andamento da
ação de despejo que não se faz necessária - Recurso desprovido.

Vê-se que os agravantes resumem bem as razões de seus recursos,
afirmando,
, que “o cerne da questão envolve a incidência do artigo 313,
ipsis literris
inciso V, do Código de Processo Civil, que determina a suspensão do processo
quando a decisão de mérito depender do julgamento de outra causa”,
complementando que “o pedido dos recorrentes fundamenta-se na tese de que a ação
renovatória proposta anteriormente impede o prosseguimento da ação de despejo” (e-
STJ fls. 77). Sem razão, contudo.
De saída, importa fixar como premissa o fato de que a suspensão do
processo regida pelo artigo 313, inciso V, “a”, do Código de Processo Civil é faculdade
conferida ao magistrado – e não uma regra que, imperativamente, determina a
suspensão do processo. Isto porque, conforme se observa na letra da lei e afirmam
repetidamente os agravantes, o processo será suspenso quando a sentença de mérito
depender do julgamento de outra causa.
Ora, é certo que a existência de relação de dependência entre ações não
ocorre de maneira automática e certa, sendo necessário conhecer das peculiaridades
do caso concreto através das provas contidas nos autos e, então, avaliar se, de fato, a
sentença de mérito depende do julgamento de outra causa.
No caso concreto, o acórdão recorrido expressamente consigna (e-STJ
fls. 21–23):
O inconformismo não comporta acolhimento.
O pedido dos agravantes é de suspensão do andamento da ação de
despejo por falta de pagamento “tendo em vista que o julgamento de
mérito daquela ação impacta diretamente na presente, impossível o
prosseguimento do despejo, sem o risco de serem proferidas decisões
conflitantes”.
O risco de proferimento de decisões conflitantes está dissipado pelo
próprio efeito da decisão agravada, a qual determinou a reunião dos
feitos para julgamento simultâneo.
Desnecessária e impertinente, pois, a suspensão.
A natureza das ações em andamento e das pretensões nelas deduzidas
admite o julgamento conjunto.

Portanto, o Tribunal de origem, em exame do contexto fático-probatório,
concluiu que, dadas as circunstâncias particulares das ações reunidas para julgamento
conjunto, não há necessidade de suspensão do trâmite processual de nenhuma delas.
Documento eletrônico VDA52193445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:05:24
Código de Controle do Documento: c9000783-c109-4a72-8538-dbba87359d9f

Isto posto, a pretensão dos agravantes no recurso especial exige,
inevitavelmente, o reexame do contexto-fático probatório para conferir se existem (ou
não) razões para a suspensão da ação de despejo por falta de pagamento; todavia,
não é dado ao Superior Tribunal de Justiça a realização da incursão no contexto fático-
probatório para averiguar a (des)necessidade de suspensão de processos, conforme
preconiza a Súmula 7/STJ.
Neste sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE
EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NECESSIDADE DE
REEXAME DOS FATOS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7
LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
DO STJ.
INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. APLICAÇÃO DA SÚMULA
N.o 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão
exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. O STJ possui o entendimento de que a paralisação do processo
em virtude de prejudicialidade externa não possui caráter
obrigatório, cabendo ao juízo local aferir a plausibilidade da
suspensão consoante as circunstâncias do caso concreto, não
podendo a questão ser revista nesta sede excepcional, ante o óbice
da Súmula n.o 7 do STJ. Precedentes.
3. A jurisprudência desta Corte reconhece a responsabilidade solidária
entre os fornecedores que figuram na cadeia de consumo na compra e
venda de imóvel. Incidência da Súmula n.o 568 do STJ.
4. N ão sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do
julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus
próprios termos.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp 2.143.080/SP,
Turma, julgado em
DJe de
– sem grifos no
05/12/2022,
07/12/2022
original)
Documento eletrônico VDA52193445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:05:24
Código de Controle do Documento: c9000783-c109-4a72-8538-dbba87359d9f

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS
MORAIS E INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS. MORTE POR ACIDENTE DE TRÂNSITO.
SUSPENSÃO DO PROCESSO CÍVEL EM RAZÃO DA PENDÊNCIA DE
PROCESSO PENAL. FACULDADE DO JUIZ. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Cuida-se, na origem, de ação de compensação por danos morais e
indenização por danos materiais, ajuizada por familiares de vítima fatal
de acidente de trânsito.
2. Em razão da independência das esferas, a suspensão do processo
cível pela pendência de processo penal é faculdade do juiz, à luz dos
arts. 313, V, "a", e 315 do CPC/15, bem como do
do CC/02,
art. 935
cabendo a ele decidir de acordo com a hipótese em concreto.
3. Alterar o decidido nas instâncias ordinárias, acerca da
desnecessidade de suspensão do processo em comento, exige o
reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial,
nos termos da Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp 1.905.200/CE,
Turma, julgado em
DJe de
– sem grifos no
19/04/2021,
22/04/2021
original)

Por fim, a já mencionada incidência da
torna inviável o
Súmula 7/STJ
exame do aventado dissídio jurisprudencial, pois, na hipótese destes autos, vê-se que
as supostas conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos
sobre uma mesma questão legal, mas, sim, em razão de fundamentações baseadas
em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo, cuja reexame por este
Superior Tribunal de Justiça é vedada pela Súmula 7.
Nesta senda:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE
DE DÉBITO C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. VARLOR
ARBITRADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c compensação por
danos morais.
2. A revisão da compensação por danos morais só é viável em recurso
especial quando o valor fixado for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas
hipóteses, incide a
impedindo o conhecimento do recurso.
Súmula 7/STJ,
Documento eletrônico VDA52193445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:05:24
Código de Controle do Documento: c9000783-c109-4a72-8538-dbba87359d9f

3. A incidência da
prejudica a análise do dissídio
Súmula 7/STJ
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi,
AREsp n. 2.866.409/MS,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
18/08/2025,
22/08/2025.

Assim, deve ser prestigiado o entendimento exarado pelo Tribunal de
origem, o qual examinou os argumentos pertinentes e indispensáveis ao deslinde da
controvérsia, confrontando-os com as provas constantes do processo, inclusive com as
mencionadas cláusulas contratuais celebradas entre as partes.
Nunca demais ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça não possui
vocação de Corte revisora; antes, seu funcionamento visa uniformizar, a nível nacional,
a interpretação dada à legislação federal. Na hipótese dos autos, entretanto, a
pretensão dos agravantes é de reexame de fatos e provas, o que encontra óbice na
missão institucional desta Corte, conforme consubstanciado na Súmula 7/STJ.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem,
sua majoração em desfavor da parte agravante, no
determino
importe de 2% sobre o valor já arbitrado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e
3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52193445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:05:24
Código de Controle do Documento: c9000783-c109-4a72-8538-dbba87359d9f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.898.168 / SP
Número Registro: 2025/0112811-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10420697620238260114 21435897920248260000
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : L.C. MENEGUETTI VIAGENS LTDA
AGRAVANTE : IVANIR CARVALHO MENEGUETTI
AGRAVANTE : LUIZ ANTONIO MENEGUETTI
ADVOGADOS : LUCAS PESSOA DAL BELLO - RS082228
MATHEUS SCREMIN DOS SANTOS - SP450805
AGRAVADO
: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI CAMPINAS
ADVOGADOS : CARLOS EDUARDO MARTINUSSI - SP190163
RONNY HOSSE GATTO - SP171639
FERNANDA ALTINO OLIVEIRA - SP316456
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO DE
IMÓVEL - DESPEJO POR INADIMPLEMENTO
TERMO
Documento eletrônico VDA52419817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:56:56
Código de Controle do Documento: ae6a3c8d-c465-46b3-abad-dfb42d74ea51

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
17/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52419817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:56:56
Código de Controle do Documento: ae6a3c8d-c465-46b3-abad-dfb42d74ea51